Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703987-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SIMEI DEOLINDO, JULIANA RIBEIRO DEOLINDO, MARIANA RIBEIRO DEOLINDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do transcurso in albis do prazo para a recorrente se manifestar sobre o despacho de ID no 51008025, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 50113912 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007